Tribunal: TJMT
Processo: 1016395-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016395-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA - CPF: 622.602.351-15 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM SUA AUTORIZAÇÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -
PHISHING -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que suas alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a
instituição

financeira
se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente para terceiros, antecipação do 13o salário e empréstimos, verifica-se que
o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, e condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pela autora, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros.

Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários tivessem acesso aos dados bancários e aplicassem o golpe denominado
phishing,
uma vez que a instituição financeira
nã
o adotou todas as medidas necessárias para minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1016395-12.2021.8.11.0041
ajuizada por
SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de DECLARAR a inexistência dos contratos no 963498564 e no 963498665, das linhas de créditos BB CRÉDITO SALÁRIO e BB CRÉDITO 13o SALÁRIO (com débito em conta corrente), e condenar o requerido à repetição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), cujos valores deverão ser apurados em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC/15.

Alega a inexistência de qualquer conduta indevida, uma vez que a recorrida estava ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.

Aduz que, tratando-se de contratos bancários, não há falar em restituição/compensação dos valores pagos pela autora, pois o valor devido pela parte autora deverá ser pago integralmente, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
.

Aduz que as transações foram realizadas pela própria parte autora, portanto, não há falar em inexigibilidade do débito e responsabilidade do banco na reparação de supostos danos, conforme o art. 14, §3o, II, primeira parte, do CDC, bem como cabe à apelada demonstrar e provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/15.

Defende a inexistência de dano material, pois em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte apelada, uma vez que as operações foram realizadas mediante autorização do cliente, bem como ausente a ocorrência de dano moral, porém,
caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Salienta que não há falha do serviço administrativo do ora apelante, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação na obrigação de fazer de declarar inexigível o débito dos contratos no 963498564 e no 963498665, das linhas de créditos BB CRÉDITO SALÁRIO e BB CRÉDITO 13o SALÁRIO (com débito em conta corrente).

Assevera que um suposto aborrecimento suportado pela autora não é capaz de ensejar dano moral, pois a jurisprudência é no sentido de que deve haver dano psicológico profundo e conduta ilícita, o que não restou comprovado, porém,
caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 172616112), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, alegou que em 07/04/2021, sua conta bancária n. 10929, agência 2363-9 foi invadida por hackers, os quais contraíram através do aplicativo Internet Banking empréstimo no valor de R$ 40.288,00 (quarenta mil duzentos e oitenta e oito reais), e contrataram o adiantamento de 13o salário na importância de R$ 3.116,83 (três mil cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos).

Narrou que, na mesma data, entrou em sua conta corrente para fazer uma transação e conseguiu verificar as movimentações estranhas. Assim, falou com a gerente de sua conta corrente que bloqueou todos os acessos e senhas da conta bancária.

Alegou que foi estornada a compra no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentas reais) junto ao MERCADOPAGO, mas a requerida se negou a ressarcir o valor da transferência realizado por terceiros no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentou que fez reclamação administrativa junto ao banco requerido para que fosse realizada uma minuciosa análise das transferências realizadas indevidamente a fim de excluir juros ou encargos de sua conta corrente, porém, o Requerida se negou categoricamente, motivo pelo qual realizou um boletim de ocorrência de ID 172616020.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a procedência da ação com a restituição dos valores indevidamente transferidos de sua conta bancária, bem como indenização por dano moral.

Na contestação, o requerido suscitou sua ilegitimidade passiva ad causam, não podendo ser responsabilizado por atos de terceiros de má-fé. No mérito, alegou que as operações no 963498564 e no 963498665, das linhas de créditos BB CRÉDITO SALÁRIO e BB CRÉDITO 13o SALÁRIO (com débito em conta corrente), foram contratadas no dia 07/04/2021, via autoatendimento mobile, mediante uso de senha pessoal e intransferível, onde foram solicitados os valores de R$ 40.288,00 e R$ 3.116,83, sendo convencionado os pagamentos em 96 e 01 parcelas de R$ 1.627,99 e R$ 3.857,71. Sustentou que ao ser informado de que as operações poderiam ser fraudulentas, procedeu a abertura de processo ROI sob no 2021/2363-000222, pelo mesmo APP que suspostamente fora invadido, em que ficou constatado que não houve contratação fraudulenta. Salientou que as transações contestadas ocorreram no dia 07/04/2021, pelo equipamento de apelido "Android.N82521” com uso do celular, o qual fora liberado com uso de QRCode, ou seja, a autora teria autorizado a liberação do telefone através do envio do QRCODE e utilização do código gerado. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade das transferências bancárias incumbe à parte requerida, ora apelante.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ainda que a jurisprudência do STJ possua a orientação de que
“
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
’ (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).”
(AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o apelado informou suas senhas e códigos à pessoa estranha, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, conforme se denota dos documentos de ID’s 172616016 a 172616018 (extratos de conta corrente), a data de 07/04/2021, houve a contratação de empréstimo automático, no valor de R$ 40.288,00; antecipação do 13o salário na importância de R$ 3.116,83; além de outras importâncias para terceiros.

Ademais, nota-se que a autora/apelada, ao tomar conhecimento das movimentações financeiras impugnadas e valores desconhecidos em sua conta corrente, ligou para o banco requerido e falou com sua gerente e contestou as transações bancarias indevidas, conforme ID’s 172616016 a 172616019, bem como lavrou o Boletim de Ocorrência (ID 172616022), relatando o ocorrido no dia 11/03/2021, mostrando-se diligente e cautelosa, o que não se compatibiliza com atuação de quem negligencia na manutenção do sigilo da senha secreta ou da divulgação indevida do seu código de acesso, de modo a viabilizar a concretização de operações bancárias pela internet, bem como de quem possa estar agindo de má-fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente.

Por outro lado, nota-se que o banco apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que a autora/apelada teria utilizado o cartão no caixa eletrônico ou a regularidade das transações bancárias realizadas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou por pessoa por ela autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas (empréstimos, antecipação de 13o e transferência de valores para terceiros) tenham sido efetivamente realizadas pela correntista/apelada.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nesse passo, a magistrada sentenciante acertadamente concluiu pela falha da instituição financeira ré no âmbito das operações bancárias, cujos fundamentos transcrevo:

“Aduz a autora que em 07/04/2021, sua conta bancária n. 10929, agência 2363-9 foi invadida por hackers, os quais contraíram através do aplicativo Internet Banking empréstimo no valor de R$ 40.288,00 (quarenta mil duzentos e oitenta e oito reais), e contrataram o adiantamento de 13o salário na importância de R$ 3.116,83 (três mil cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos).

A instituição financeira ré, por sua vez, argumenta que os empréstimos foram contratados, via autoatendimento mobile, mediante uso de senha pessoal e intransferível, pelo equipamento de apelido "Android.N82521” com uso do celular, o qual fora liberado com uso de QRCode.

A despeito das robustas alegações do réu, constata-se que não houve comprovação de que as contratações foram feitas regularmente pela autora, sendo certo que cumpria ao banco réu a prova de que não houve fraude na contratação dos empréstimos.

Nesse sentido, ressalte-se que à instituição financeira detentora do sistema de segurança cumpre à produção da prova técnica de que seu sistema não fora invadido por hackers, mormente devido à vulnerabilidade técnica do consumidor em produzir provas deste jaez, destacando-se que o réu simplesmente requestou pelo julgamento antecipado da lide.”

(ID 172616106)

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "phishing", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços -
Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
- Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Desse modo, faz jus a autora à restituição dos valores indevidamente transferidos de sua
conta corrente
referente aos contratos no 963498564 e no 963498665, linhas de créditos BB CRÉDITO SALÁRIO e BB CRÉDITO 13o SALÁRIO, os quais serão apurados em liquidação de sentença, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo índice INPC, desde a data do efetivo prejuízo.

Do dano moral

No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais
, é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, pelo dever de segurança do sigilo dos dados bancários dos seus clientes, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, 18 e 22, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Nesse sentido, há de se destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(
destaquei
)

Logo, como a responsabilidade dos fornecedores/prestadores de serviço é objetiva, não há que se discutir a culpa. Havendo o dano, impera-se a responsabilidade de indenizar. É a aplicabilidade do que a doutrina e jurisprudência têm chamado de Teoria do Risco da Atividade Econômica, ao passo que nenhuma atividade de fins econômicos está isenta de riscos desta ordem (de causar danos).

Nesse aspecto, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à instituição financeira demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez,
tendo apenas impugnado as alegações de forma genérica.

Desta forma, a instituição financeira não pode atribuir o ônus a seus clientes ou a terceiros de arcarem com os riscos de sua atividade econômica. Em conclusão, se o réu foge dos padrões mais seguros de sigilo dos dados bancários, e de contratação e cobrança com seus clientes, é porque prefere assumir os riscos em caso de falha a implantar métodos mais eficientes de controle, não se eximindo da responsabilidade, uma vez que a prova da parte autora é negativa, devendo a ré se desconstituir do ônus, o que não ocorreu.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos a requerente, o qual precisou ingressar com a ação para ter direito à devolução de valores de sua conta bancária, subtraídos por terceiro, sendo que a indenização pleiteada a título de danos morais serve não somente para compensar aquele pelos prejuízos de tal ordem suportados, como também para servir de advertência para a instituição financeira apelante.

Em sendo assim, se não fosse a negligência da instituição financeira quanto à preservação de seus dados bancários, não haveria o litígio ora instaurado restando, pois, configurados os danos morais experimentados pela autora.

-
Do
quantum
indenizatório
.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, deve ser mantido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
nego
pr
ovimento
ao recurso e mantenho a verba honorária, uma vez que fixada no valor máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023